Tribunal: STF
Processo: HC 168620
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no AgRg no HC 396.946/SC, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) as pacientes foram condenadas, em primeiro grau, pela prática do delito do art. 155 do Código Penal, em continuidade delitiva, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sendo absolvidas do delito do art. 244-B da Lei 8.069/1990; b) o TJSC reformou a sentença para condená-las também pelo delito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal com o crime de furto, redimensionando a pena para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; c) a defesa impetrou habeas corpus no STJ “ante a existência de bis in idem na aplicação sucessiva da continuidade delitiva e posteriormente do concurso formal em relação ao delito de corrupção de menores”, mas a Corte Superior manteve o decisum da origem; d) as condutas imputadas foram praticadas em identidade de espaço temporal, local e modus operandi, de modo que somente a continuidade delitiva deve ser aplicada à espécie; e) configura bis in idem a aplicação concomitante dos institutos da continuidade delitiva e do concurso formal.
    À vista do exposto, pugna pela concessão da ordem “para aplicar ou determinar que seja aplicada a continuidade delitiva”.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 12).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O impetrante alega constrangimento ilegal, porém não acostou a estes autos os documentos indispensáveis para aferição da suposta ilegalidade.
    Com efeito, olvidou-se de instruir o feito com cópia do inteiro teor do ato coator (AgRg no HC 396.946/SC) proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
     Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02.10.09). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente